Tribunal: STF
Processo: ARE 1524129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI MUNICIPAL Nº904/2016 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO IMPOSSÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – DECISÃO UNÂNIME



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prova o autor que exerceu entre 02/01/2017 a janeiro de 2020 as funções relativas ao cargo de Secretário Municipal do Meio Ambiente do Município de Santa Luzia do Itanhy, recebendo como pagamento valor inferior ao subsidio fixado em lei para o aludido cargo (fls.14/23).



    Compulsando os autos, verifica-se das fichas financeiras adunadas, que o autor recebeu “proventos” de janeiro a maio 2017 de R$ 3.692,30 e R$4.135,38 a partir de junho de 2018 até a exoneração do cargo. Entretanto, a Lei nº 904/2016 de Santa Luzia do Itanhy prevê em seu art. 2º, III o subsídio de R$ 7.596,57 para secretários municipais:



    “Art. 2° - Os valores dos subsídios referidos nesta Lei terão o seguinte valor:



    I - PREFEITO: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais);



    II - VICE-PREFEITO: R$ 16.666,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais);



    III - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: R$ 7.596,57 (sete mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos).”



    Diante disso, caberia ao Município apelante comprovar o pagamento das diferenças existentes entre os valores mencionados nas fichas financeiras carreadas aos autos e o valor do subsídio fixado em lei, nos termos do art. 373, II do CPC.



    Entretanto, não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe cabia, já que os documentos juntados às fls. 59/95 apenas ratificam as informações trazidas nas fichas financeiras juntadas pelo recorrido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente